Tribunal: TJSP
Processo: 1006305-49.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006305-49.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ROSINETE GONÇALVES PEREIRA, é apelada FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE RIO CLARO - SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006305-49.2016.8.26.0510
2
Voto no 34.791
Apelação Cível no 1006305-49.2016.8.26.0510
Apelante: Rosinete Gonçalves Pereira
Apelada: Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro
Comarca: Rio Claro
Apelação. Município de Rio Claro. Agente Comunitário de
Saúde. Reivindicação de Adicional de insalubridade. Rejeição.
Prova pericial que afastou a hipótese de exposição permanente
da servidora a agentes insalubres. Sentença de improcedência.
Recurso desprovido.
ROSINETE GONÇALVES PEREIRA ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE RIO CLARO postulando a concessão de adicional de insalubridade
no período em que exerceu a função de Agente Comunitário de Saúde. Tudo
como constou a fls.01/03.
Julgada improcedente a ação (fls. 401/402), apela a
autora, com as considerações de fls. 404/409, pleiteando a anulação da sentença,
por cerceamento de defesa, ou, no mérito, a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 412/418.
É o relatório.
Conforme entendimento jurisprudencial, não configura
cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pelas partes,
mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem
compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006305-49.2016.8.26.0510
3
De fato, nos termos do artigo 130 do Código de
Processo Civil/73, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
E, consoante entendimento pacificado perante o
Superior Tribunal, esse dispositivo “não delimita uma obrigação, mas uma faculdade de
o magistrado determinar a realização de provas a qualquer tempo e sob seu livre
convencimento, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis,
protelatórias ou desnecessárias” (REsp 880.057/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, 02/02/2009). Isso porque “o juiz é o destinatário da prova, devendo
guardar adstrição ao seu livre convencimento sob o manto da persuasão racional, competindo-
lhe determinar as provas úteis à instrução do feito, até mesmo ex officio, afastando as
diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias sem que, com isso, incorra em
cerceamento de defesa” (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.102.672/BA, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 06/09/2010).
Assim, fica rejeitada a preliminar de fl. 405/406,
sobretudo porque o desfecho da ação, no caso, diante da natureza da matéria,
dependia de prova técnica, e não testemunhal.
No mérito, a ação é improcedente.
O perito judicial analisou minuciosamente os fatos e as
atividades laborais da autora, e constatou que no período em que ela trabalhou
na UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA esteve exposta apenas de forma
eventual a risco biológico.
E mais, em resposta aos quesitos complementares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006305-49.2016.8.26.0510
4
formulados pela apelante, o perito detalhou nos seguintes termos as atividades
da autora:
” a Reclamada não informou a este Perito o número de pacientes
atendidos diariamente na unidade, porém, independente do
número de pacientes que acessam a unidade, eles podem ou não ser
portadores de doenças infectocontagiosas, além disso, é importante
salientar que o local não se trata de um Pronto Socorro e também
não possui Ala de Isolamento para pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas.
Cabe lembrar que conforme consta no Laudo Técnico Pericial, item
II.3 - Das atividades desempenhadas pela Reclamante, a mesma
realiza outras atividades, inclusive administrativas e além disso,
não tem contato com todos os pacientes que acessam a unidade.”
(fls. 386).
Assim, concluiu que a autora não faz jus ao adicional de
insalubridade, inclusive porque “não possui documentos que formalize a quantidade de
pacientes portadores de doenças infecto contagiosas são atendidos pela unidade anualmente.”
(fl. 387), daí o reconhecimento de improcedência da ação, sobretudo porque
não existe nos autos nenhum elemento técnico que possa infirmar a conclusão
da perícia.
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus probatório
de que trata o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como era de
rigor, pois, “segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe
a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). O autor precisa
demonstrar em Juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu
direito” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006305-49.2016.8.26.0510
5
comentado e legislação extravagante em vigor - 2a ed. rev. e ampl. São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 1.996, pg. 758 e 759).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
caso semelhante, aliás, também do Município de Rio Claro:
“Servidora
Pública
Municipal.
Rio
Claro.
Adicional
de
Insalubridade. Inadmissibilidade. Perícia técnica que atesta a
ausência de condições nocivas que justifiquem a concessão do
adicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(Apelação no 1004372-75.2015.8.26.0510, Rel. Des. Vera
Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j. 22/08/2018).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios e mais R$ 1.000,00, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, com ressalva do disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR